Tribunal: TJDFT
Processo: 0753916-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753916-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. A. D. A. F. AGRAVADO: INSTITUTO FRANCISCANO EDUCACIONAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por F.A.D.A.F., menor assistido por seu genitor, que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer proposta contra INSTITUTO FRANCISCANO EDUCACIONAL – INFRE (REDE EDUCACIONAL FRANCISCANA COLÉGIO SANTO ANTÔNIO, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que pretendia que o réu promovesse o imediato avanço escolar do autor, e a expedição do certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar, ou, subsidiariamente, que realizasse a imediata avaliação do autor, e, em caso de aprovação, providenciasse a expedição do certificado de conclusão do ensino médio, sob pena de multa. Alega o agravante que pretende a progressão escolar em razão de sua maturidade intelectual, e a conclusão do ensino médio, mediante a avaliação prevista em lei, e não a mera inscrição no ensino superior. Defende que a decisão agravada não observou que o réu já negou o direito do agravante de progressão escolar, sem a realização das avaliações previstas em lei, e que somente tem até o dia 28/12/2023 para realizar a matrícula na instituição de ensino superior, na qual logrou aprovação. Afirma que comprovou deter a maturidade intelectual necessária para a progressão de seus estudos; que está matriculado para cursar o 3o ano do ensino médio no ano de 2024; e que sempre teve rendimento escolar destacado e reconhecido pelo agravado ao longo dos anos. Aduz que pretende o avanço escolar para que possa, posteriormente, realizar sua matrícula na instituição de ensino superior na qual logrou êxito na aprovação do vestibular. Requer, assim, a concessão da tutela recursal a fim de que o agravado seja compelido a promover de imediato a avaliação do agravante, e, em caso de aprovação, a expedir imediatamente seu certificado de conclusão do ensino médio. É o relato do necessário. DECIDO: O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida ao agravante. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No presente caso, examinando as alegações do Agravante, constata-se a inexistência dos requisitos que autorizem o deferimento da tutela recursal. Pretende o Agravante que seja determinado ao Agravado que proceda à aplicação de avaliação para conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, que seja emitido o certificado de conclusão respectivo, a fim de que possa ingressar em instituição de ensino superior, na qual logrou aprovação em exame vestibular. Em que pese o artigo 208, V, da Constituição Federal assegurar o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, conforme a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. De acordo com o artigo 21 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9394/1996, o processo de aprendizagem da criança e do adolescente é organizado em etapas (educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; e educação superior) que devem ser cumpridas dentro das idades próprias. Ainda, dispõe o artigo 35 da Lei 9394/96 - LDB: Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades: I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. (negritei) Desse modo, o simples fato de o estudante ter logrado aprovação em processo seletivo não o autoriza ingressar em instituição de ensino superior, sem a conclusão das etapas anteriores, necessárias à sua formação regular. Verifica-se, portanto, que a avaliação da capacidade do estudante não pode se basear somente na aprovação em exame vestibular, mas também na conclusão de todas as etapas de ensino, inclusive na evolução seriada do ensino médio. Muito embora a LDB autorize o avanço de estudos por meio de processos especiais de avaliação aplicados pelas próprias instituições de ensino médio, essa progressão somente se dá em casos específicos, nos quais o estudante apresente capacidade excepcional devidamente apurada, e por indicação de um professor ou profissional especializado, que constatando sua capacidade intelectual superior, decide submetê-lo a testes multidisciplinares específicos e mais avançados, por meio dos quais, após a aprovação, confirmada por um órgão colegiado (Conselho de Classe ou assemelhado), torna possível o avanço do aluno para séries ou anos subsequentes. No caso dos autos, o Agravante conta apenas com 16 anos (ID. 54567725, p. 20), concluiu tão somente o 2o ano do ensino médio e ora pretende o avanço para o ensino superior, sem sequer ter dado início aos estudos do 3o ano, última etapa do ensino médio, na instituição de ensino em que estuda. Apesar da alegação de que tenha ótimo desempenho espelhado em seus boletins escolares, da análise dos documentos que instruem o processo não se verifica a existência da excepcionalidade prevista na lei, nem a recomendação de um profissional especializado para que realize o avanço escolar e obtenha antecipadamente o certificado de conclusão do ensino médio, sem que isso signifique prejuízo em termos de aprendizado, à etapa de desenvolvimento intelectual em que se encontre. Sendo assim, apesar das alegações do Agravante, nesta fase perfunctória, tenho que a r. decisão proferida pelo Juízo a quo, não merece reparos. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital